Tribunal: TJDFT
Processo: 0753584-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL.
I - O cumprimento de sentença pode ser promovido, em sucessão processual, pelo cessionário, independentemente de consentimento do devedor, quando a transferência do crédito tiver sido realizada por ato entre vivos, como na presente demanda, arts. 771 c/c 778, § 1o, inc. III, e § 2o, do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.